Tribunal: TJMT
Processo: 1043170-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043170-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZALETE CARMEM ALLES - CPF: 474.900.201-15 (RECORRENTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1043170-87.2021.811.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Izalete Carmem Alles

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUTORA QUE NÃO FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS DÉBITOS CONTESTADOS – FATURAS EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SE TRATAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMO ALEGADO PELA DEMANDANTE – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2.

A autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que esta seja reformada, ao argumento de que é usuária do serviço prestado pela ré, sendo locatária do imóvel, não havendo no que se falar em ilegitimidade ativa.

3.

Assevera que a fatura referente ao mês de setembro de 2021 no valor de R$ 1.185,59 (hum mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), não fora paga, em razão do lançamento de juros no valor de
R$ 144,88 e atualização monetária no valor de R$ 313,43 totalizando R$ 458,31 supostamente referente à fatura de novembro/2019, juntamente com o consumo do mês.

4.

Somado a isso, informa que no mês de maio recebeu duas faturas nos valores de 1.992,60 (mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) e R$ 2.014,73 (dois mil e quatorze reais e setenta e três centavos), relativas à recuperação de consumo.

5.

Alega ainda, que o procedimento de inspeção ocorreu de forma unilateral pela ré, e que posteriormente suspendeu os serviços em razão de tais cobranças.

6.

Da análise dos autos, vê-se que o contrato de fornecimento de energia elétrica referente à Unidade Consumidora de n. 6/2530252-2, cujas faturas são impugnadas nesta demanda, está em nome de Miguel Aquino (id. 146340275 e seguintes).

7.

Apesar de a autora/recorrente afirmar que é usuária dos serviços prestados pela concessionária demandada, posto que supostamente é locatária do imóvel onde a referida UC está instalada, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

8.

E, considerando que legitimidade ativa é a aptidão para exercer o direito de ação, consistente no poder de provocar o Judiciário para a solução de uma controvérsia, faz-se necessária a demonstração da titularidade do direito ou do interesse que se busca proteger ou defender em juízo, o que não se verificou no caso em tela, haja vista a natureza jurídica do serviço de fornecimento de energia elétrica, no qual as partes do negócio jurídico não se vinculam ao imóvel, mas sim entre a concessionária e o titular do contrato de fornecimento.

9.

De acordo com o art. 18 do CPC,
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

10.

Assim, como inexistem provas de que a recorrente era a titular da UC de n. 6/2530252-2 à época das faturas contestadas ou, ainda, que tenha sido a usuária e/ou beneficiária do serviço ofertado pela ré, forçoso reconhecer que não possui legitimidade para questionar os débitos cobrados, que se encontram em nome de terceiro, notadamente porque a obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, e não
propter rem
, não se vinculando, portanto, ao imóvel.

11.

A propósito do tema, colhe-se entendimento em situações análogas: TJMT,
Apelação Cível n. 10085784820208110002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020; TJRS, Apelação Cível n. 70055910897, Terceira Câmara Cível, Relator Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 12/08/2015.

12.

Portanto, a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023